Tribunal: STF
Processo: RE 69369
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. PARA O EFEITO DO D. 24.150, DE
20.4.1934, QUALIFICA-SE COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL O SALAO DE
BARBEARIA, NÃO SÓ QUANDO, AO LADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HÁ,
HABITUALMENTE, COMPRA E VENDA DE PERFUMARIAS EM GERAL, SENAO AINDA
QUANDO EXISTE, EXCLUSIVAMENTE, EXPLORAÇÃO, COM INTUITO DE LUCRO,
DAQUELES SERVIÇOS, MEDIANTE O TRABALHO DE TERCEIRO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.